Tribunal: TJDFT
Processo: 0769993-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE BANHO E PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE HUMANA. PREGÃO ELETRÔNICO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM PRAZO FIXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora os equipamentos de cadeira de banho e de prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço, em conformidade com a fila de espera do NUPOP/SES-DF, seguindo os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões no ID 55812160. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 56109310).
3. O autor, em suas razões recursais, afirmou que é idoso, vive em situação de vulnerabilidade, tem amputação do membro inferior esquerdo desde abril de 2022. Alegou que aguarda há aproximadamente dois anos a confecção de uma prótese para o membro inferior esquerdo e necessita também de uma cadeira de banho. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fosse observada a fila de espera do Programa de Órteses e Próteses da SES/DF, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, “cadeira de banho e prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço”, ou, no caso de impossibilidade, seja condenado a custear a compra dos materiais na rede particular.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. No caso em exame, o autor encontra-se cadastrado na lista de espera regular do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses e está na 427o colocação na fila de atendimento para cadeira de banho e na 10o colocação para prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço (ID 55811998). Não constou informação ou indicação no relatório médico acostado aos autos (ID 55811996) que o não fornecimento imediato da cadeira de banho e da prótese endoesquelética transfemural tenha o potencial de acarretar danos irreparáveis à saúde do recorrente.
6. O ofício no 13240/2023 (ID 55812001) informou que não há cadeira de banho em estoque, contudo, o processo de aquisição das referidas cadeiras de banho (SEI 00060-00027400/2022-62), gerou a Ata No 108/2023C, autorizando a compra de um total de 717 cadeiras de banho, as quais serão dispensadas aos pacientes em fila ao longo dos próximos meses, tão logo cheguem, mas sem previsão de entrega. Foi esclarecido nos autos, ainda, que a aquisição do produto “prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço”, está em fase de Pregão Eletrônico no 00060-00475756/2022-17 (ID 55811998 - pg. 2). Resta caracterizada, portanto, a ausência de inércia do Ente Público, o qual está indissociavelmente atrelado aos procedimentos administrativos para aquisição de equipamentos, sendo inviável a determinação judicial de compra por outro meio (com dispensa dos procedimento licitatórios) ou delimitação de prazo para a concretização do pregão eletrônico em curso.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
8. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Fixados honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da reconhecida hipossuficiência do recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.